Tribunal: TJMT
Processo: 1027776-97.2022.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027776-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA BENITES DE MORAES - CPF: 030.887.761-69 (APELANTE), HERIBERTO MOURA GOMES - CPF: 838.760.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO ALEXANDRE GONCALVES - CPF: 667.050.291-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA QUINTINO - CPF: 378.064.751-68 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação criminal contra sentença
que condenou a ré pelos crimes previstos nos

arts
. 306, § 1º, I, e 303, § 1º, majorado pelo art. 302, § 1º, I, do C
ódigo de Trânsito Brasileiro
, em concurso material, fixando-lhe pena de detenção substituída por restritivas de direito, suspensão da habilitação para dirigir e reparação de danos.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) houve violação ao dever objetivo de cuidado e existência de nexo causal a justificar a condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; e (
ii
) é cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais sem pedido específico na denúncia.

III. Razões de decidir

3.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por boletim de ocorrência, laudos periciais, teste de etilômetro e confissão
extrajudicial da recorrente, demonstrando condução de veículo automotor sem habilitação, sob efeito de álcool e com falha mecânica no freio traseiro.

4. A conduta imprudente e negligente da apelante contribuiu de forma decisiva para o acidente, não afastada a sua responsabilidade pela eventual concorrência de culpa da vítima.

5. Correta a fixação da reparação de danos, ante o pedido expresso do Ministério Público e a dispensa de instrução específica, nos termos do Enunciado nº 14-A da TCCR/
TJMT.
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, bem como a violação do dever objetivo de cuidado, é de rigor a condenação pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. 2. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos
morais
é admissível mediante pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução específica ou comprovação pormenorizada do prejuízo.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 306, § 1º, I, 303, § 1º, e 302, § 1º, I; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.724.357/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1027776-97.2022.8.11.0003

APELANTE: VANESSA BENITES DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

VANESSA BENITES DE MORAES
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1027776-97.2022.8.11.0003
,
a
condenou à pena de
1 (
um
)
ano
e 2 (dois)
meses de

detenção,
substituída por duas
penas
restritivas de direito
, bem como
à
suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor
p
elo prazo de
4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias
,
além
de
10
(
dez
) dias-multa
e R$ 2.000
,00 (dois mil reais)
a título de
reparação
dos
danos
causados pela infração
,
como incurs
a
nas sanções do art.
306, §

1º, I,
em concurso material com o
art
.
303, §

1º, majorado

pela circunstância prevista no inciso I, do §

1º, do art
.
302, todos
do
Código de Trânsito Brasileiro
(Lei nº 9.503/97)
.

Em suas

razões recursais
(id.
255707235
)
,

a
3ª
Defensoria Pública
Criminal
de
Rondonópolis
requer a absolvição d
a
apelante
quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação
,
sob o fundamento de ausência de provas suficientes que demonstrem a violação do dever objetivo de cuidado
, nos termos do
art. 386, VII, do CPP
.

S
ubsidiariamente,
pleiteia
o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por
reparação dos
danos,
alegando a ausência de pedido expresso na denúncia, a falta de prova específica quanto aos prejuízos sofridos pela vítima e a violação ao contraditório e à ampla defesa

Em contrarrazões
(id.

255707239
)
,
a
3
ª
Promotoria de Justiça
Criminal

se manifestou
pelo parcial provimento do recurso
,
a fim de
manter a condenação da apelante
, porém, excluindo a obrigação à
reparação de danos,
di
ante
d
a ausência d
o valor pretendido
na exordial acusatória
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo desprovimento do recurso
,
a fim
de manter, inclusive,
a condenação
à
indenização, nos termos do Enunciado
nº 14 da TCCR/TJMT

(
id.
263860273

–

31
ª Procuradoria de Justiça,
Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

–Procurador
a
de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
255707189
)
:

“[...]
Consta do inquérito policial que, na data e horário supramencionados,

investigadores de polícia foram acionados para atender uma ocorrência de acidente de

trânsito, envolvendo a motocicleta Honda Biz, placa QBI2055, conduzida pela denunciada, e

a motocicleta Honda CG 125 Fan, placa NPD3056, conduzida pela vítima João Batista

Quintino.

Ao chegarem no palco dos fatos, os policiais perceberam que apenas a

denunciada se encontrava no local, porquanto a vítima havia sido
levado
ao hospital pela

equipe do SAMU, em razão de lesões corporais
s
uportadas. O laudo pericial apontou, mais

tarde,
que João Batista suportou diversas lesões corporais, especialmente na região do rosto

(ID 103759288).

Durante o atendimento, a denunciada disse que havia ingerido bebida

alcoólica, razão pela qual foi convidada a realizar o teste do etilômetro, o que foi aceito por

ela, sendo evidenciado o índice de 0.66 mg/L, superior ao permitido por lei.

A perícia realizada no local do crime, embora inconclusiva, atestou

que o freio traseiro da motocicleta conduzida pela denunciada não funcionava. Outrossim, a

dinâmica dos fatos aponta que o veículo da acusada (Honda Biz) foi o colidente,
enquanto que

o veículo da vítima (Honda CG 125 Fan) foi classificado como colidido, a evidenciar que a

vítima adentrou primeiro o cruzamento. Veja-se o excerto:

“A análise dos danos e demais vestígios constatados nos veículos

permitiu inferir que ocorreu uma colisão
fronto
-lateral

(interceptação) tendo V2 (Bis) como veículo colidente e V1(CG 125

Fan) como veículo colidido. No instante da colisão as porções dos

veículos que primeiramente entraram em contato foram: a porção

anterior de V2 (pneumático dianteiro) e a lateral mediana esquerda

de V1. (região da alavanca do câmbio e motor)”. (ID 129534249).

Assim, independente da concorrência de culpa da vítima, observa-se

que a denunciada
inobservou
o dever de cuidado ínsito aos condutores de veículo automotor:

foi negligente, pois não manteve a manutenção do freio traseiro de sua motocicleta, e, ao

mesmo tempo, imprudente, em razão de conduzir veículo automotor sem possuir habilitação e

com a capacidade psicomotora alterada.

[...]
”

Com efeito,
o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória

(id.
255707221
)
.

A

Defensoria Pública
pleiteia a absolvição d
a
apelant
e
quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorado pela ausência de habilitação
,
sustentando que
não restou comprovada a violação do dever objetivo de cuidado, tampouco
o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e o resultado
lesivo,
nos termos do art. 386,
VII
, do CPP
.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento.

No presente caso, a materialidade do crime está amplamente comprovada nos autos por meio do
: 1)
boletim
de ocorrência
(
id.
255707150
); 2)
auto
de prisão em flagrante delito (id.
255705842
);
3)
laudo
per
icial
de lesão corporal da vítima
(id.
255707163
);

4) laudo pericial criminal
do local do crime

(id.
255707185
);
5)
resultado do teste do etilômetro
(id.
255707170
, pág. 40);
6
)
relatório
final do inquérito policial (id.
255707165
)
,
além, é claro,
7
) dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

A autoria, por sua vez, encontra-se evidenciada, sobretudo pela confissão extrajudicial da apelante
(id.
255705846
)
, que admitiu não possuir Carteira Nacional de Habilitação e ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta, fatos estes
ratificados
pelas provas testemunhais produzidas sob o crivo do contraditório.

Ademais, com base
nos
elementos
fáticos-
probatórios
, verifica-se que a recorrente
não
observou
o dever objetivo de cuidado, em sua conduta
negligente
e
imprudente
, o que contribuiu decisivamente para o acidente e as lesões ocasionadas à vítima João Batista Quintino.

Isso porque: 1) a apelante conduzia a motocicleta sem possuir habilitação; 2) estava sob a influência de álcool, com concentração de 0,66 mg/L, conforme teste de etilômetro; 3) a perícia técnica constatou que sua motocicleta apresentava problemas nos pneus e freios, em especial a inoperância
do freio traseiro
(id.
255707185
)
e
,
4) as provas são harmônicas em apontar os sinais de embriaguez da condutora.

Logo, com a ingestão de bebida alcoólica, condução de veículo sem habilitação e com sérios problemas de manutenção e segurança, a recorrente violou claramente seu dever de cuidado, ocasionando o acidente e as lesões à vítima.

E
mbora o laudo pericial não tenha concluído com precisão qual dos condutores avançou o sinal
semafórico
, fato é que a apelante, com sua conduta imprudente e negligente, contribuiu decisivamente para a colisão, não se podendo cogitar de absolvição por culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, destaco que
,
“
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima
. [...]”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.724.357/AP,
Rel.
Min
.
Sebastião Reis Júnior,
6ª
Turma, j
.
11
.
2
.
2025,
DJ
e
19
.
2
.
2025)

Assim,
ainda que houvesse contribuição da vítima para o evento, o agir imprudente e negligente da apelante impede a exclusão de sua responsabilidade penal.

Outrossim, a
insurgência defensiva contra a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais também não merece prosperar.

In
casu
,
houve manifestação expressa do Ministério Público no sentido da reparação
(id.
255707189
)
, o que autoriza a fixação do valor mínimo indenizatório, conforme Enunciado Orientativo nº 14-A da
TCCR/TJM
,
verbis
:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva
comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
.
”

De mais a mais, o valor arbitrado
se
revela adequado às circunstâncias do caso, considerando a extensão das lesões sofridas pela vítima e o grau de culpa da recorrente
, sem prejuízo de a parte prejudicada
apurar o dano de forma detalhada na esfera cível
.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025